Tribunal: TJBA
Processo: 0772830-85.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0772830-85.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CORRECAO CONTABILIDADE LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE DÉBITOS FISCAIS. VALOR ACIMA DE 50 ORTN. AÇÃO AJUIZADA APÓS A LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINGUE A EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DE ATOS PROCESSUAIS POR QUESTÕES INERENTES AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0772830-85.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado CORREÇÃO CONTABILIDADE LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.